Tribunal: TJPA
Processo: 0003528-78.2016.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS E CORRUPÃÃO ATIVA. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DAS PENAS-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por negativa de autoria e insuficiÃªncia de provas quando os delitos estÃ£o bem demonstrados na convergÃªncia das provas encartadas os autos, em especial os depoimentos das testemunhas, nÃ£o havendo margem para dÃºvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.2 â Mesmo apÃ3s a reforma do vetor referente Ã personalidade da apelante, que deve ser neutro no caso dos autos, remanesce fundamentadamente negativado o vetor da culpabilidade, o qual Ã© suficiente para afastar as penas-base do mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum das penas calculadas pelo juÃzo singular, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o dos crimes, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003528-78.2016.8.14.0046
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE RONDON DO PARÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO (Adv. Marcio Rodrigues Almeida)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas quando os delitos estão bem demonstrados na convergência das provas encartadas os autos, em especial os depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.
2 - Mesmo após a reforma do vetor referente à personalidade da apelante, que deve ser neutro no caso dos autos, remanesce fundamentadamente negativado o vetor da culpabilidade, o qual é suficiente para afastar as penas-base do mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum das penas calculadas pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que a condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 83 dias-multa;

- Pelo delito tipificado no art. 333 do CP (corrupção ativa), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 50 dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material, a apelante restou condenada a pena de 08 (oi) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 133 dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 15.02.2016, a PM abordou o nacional JOILSON DE SOUZA REIS, tendo encontrado com este duas petecas de crack, sendo que após ser indagado sobre a droga disse ter comprado da acusada, vindo então a polícia a diligenciar até a residência da ré, local em que também funciona um bar, onde realizaram sua prisão, tendo a acusada confirmado aos policiais militares que vendeu a droga a JOILSON e ainda ofereceu a quantia de R$1.000,00 para que não fosse apresentada na delegacia. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou a indigitada na forma antes deduzida (sentença às fls. 156/160).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 162 e 175/199) onde pede:

1 - A absolvição da recorrente, sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas de autoria delitiva, defendendo que as declarações extrajudiciais, não ratificadas em juízo, da acusada e da testemunha Joilson de Souza Reis, não se prestam como prova e, assim, as remanescentes não são suficientes para embasar a condenação;

2 - A reforma das dosimetrias das penas, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 203/205).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 209/213).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 05/11/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

1 - Do pleito absolutório:

A defesa pleiteia a absolvição da recorrente, sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, defendendo que as declarações extrajudiciais, não ratificadas em juízo, da acusada e da testemunha Joilson de Souza Reis, não se prestam como prova e, assim, as remanescentes não são suficientes para embasar a condenação.

Tenho que é inviável o acolhimento do pleito.

De saída, é relevante esclarecer que o magistrado singular não se apoiou em provas extrajudiciais para formar seu convencimento, mas em todo o conjunto probatório reunido, o qual é satisfatório para apoiar a decisão, senão vejamos.

Conforme relatei, a recorrente foi presa após os policiais abordarem Joilson de Souza Reis em atitude suspeita e, após revista, encontraram com ele duas petecas de droga (cujo laudo apontou tratar-se de cocaína), quando ele teria afirmado que comprou da ora recorrente.

Ao realizarem a abordagem da indigitada, ela teria confessado que vendeu a droga para Joilson e, ainda, teria oferecido dinheiro à guarnição policial, para não ser levada presa.

Em juízo, foram ouvidos os policiais ADEILSON DE JESUS ARAÚJO e JONHY DE SÁ COSTA, os quais efetuaram a prisão de Mariana.

Adeilson confirmou em juízo os fatos narrados na denúncia, aduzindo que abordaram o nacional JOILSON REIS com drogas e ele disse ter comprado da ré. Assim, sua guarnição se dirigiu até a casa dela, onde também funciona um bar, momento em que lhe abordaram e ela admitiu que havia vendido droga para JOILSON. A testemunha afirmou, ainda, que Mariana lhe ofereceu, já que era o comandante da guarnição, a quantia de R$1.000,00 (hum mil reais) para não ser presa, tendo o depoente negado a oferta e a levado para a delegacia. Às perguntas da defesa, reafirmou que a acusada ofereceu a quantia de R$1000,00 em dois momentos distintos, sendo o primeiro no momento da abordagem inicial, ainda na casa da ré, repetindo a proposta de suborno já na área do quartel da PM, afirmando que a proposta foi feita de maneira individualizada ao depoente.

A outra testemunha, JONHY DE SÁ COSTA, policial militar, afirmou em juízo que abordou o nacional JOILSON em via pública, que disse ter comprado a droga em um bar, que seria o bar da acusada, dizendo que havia comprado a droga da acusada, no que a ré disse aos policiais que realmente havia vendido a droga para JOILSON. Disse ainda ser o motorista da viatura policial e que não presenciou o momento em que a ré teria oferecido dinheiro à título de suborno aos policiais militares.

Por sua vez, a apelante negou em juízo ambas as acusações, dizendo que discutiu com um cliente que lhe devia e este jogou duas petecas de drogas sobre o balcão como forma de pagamento, no que a ré se negou a receber a droga, momento em que um outro cliente, o nacional JOILSON, afirmou que, como ninguém queria a droga, iria levá-la, ficando com o entorpecente, vindo posteriormente a ser abordada pela polícia. Disse que já foi presa duas vezes acusada de tráfico de drogas, sem se envolver com o tráfico. Disse ser trabalhadora e negou a prática do crime.

Como se vê, de fato, as declarações da recorrente não confrontam totalmente as afirmações dos policiais, não restando dúvidas, portanto, de que Joilson realmente adquiriu a droga no estabelecimento de Mariana, em que pese Mariana afirmar que o entorpecente não lhe pertencia e que não os comercializou.

Ocorre que a recorrente não apresentou a testemunha que teria ́jogado a droga sobre seu balcão ́, testemunha esta que não foi ouvida nem em juízo e nem na delegacia.

Por outro lado, Joilson foi ouvido na Delegacia e, na ocasião, declarou (fl. 17):
¿(...) Que é usuário de drogas e consome há aproximadamente um ano; Que também afirma que seu irmão também é consumidor de drogas; Que afirma que estava passando em frente ao bar da loira; Que então a senhora chamou o depoente ¿Ei Joilson, eu tenho coisa boa aqui¿; Que o depoente falou que não queria e ela falou ¿então leva para o teu irmão¿; Que o depoente comprou duas petecas de crack, pela quantia de R$20,00 (vinte reais); Que então o depoente saiu do bar e tinha andado mais ou menos uns cem metros quando fora abordado pela polícia militar; Que em revista a PM achou as duas petecas com o depoente; Que então o depoente falou que tinha comprado no bar da senhora MARIANA FERREIRA NASCIMENTO, Que então os policiais foram até o bar de MARIANA e a mesma confessou que tinha vendido duas petecas de CRACK para o depoente; Que o depoente afirma que MARIANA é conhecida pela venda de entorpecentes em seu bar; Que MARIANA costuma vender entorpecente para seu irmão Jailson de Souza Reis; Que Mariana vende há muito tempo e inclusive já fora presa por tráfico de drogas; Que já comprou outras vezes droga da mão dela; (...)¿

Em que pese o depoimento de Joilson não tenha sido ratificado em juízo, vez que não foi localizado, os Policiais Militares ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa prestaram declarações que se coadunam com as declarações acima transcritas, formando um conjunto probatório sólido e apto a embasar a decisão.

Da mesma forma, em relação ao delito de corrupção ativa, em que pese a negativa da recorrente, mais uma vez suas declarações não se sustentam diante das afirmações firmes e coesas dos policiais e, ainda, encontram amparo nas declarações das próprias testemunhas de defesa (filho e nora da apelante), ouvidos como informantes, que declararam em juízo que presenciaram a acusada ter ¿perguntado se teria algum jeito de resolver aquela situação, mas sem oferecer dinheiro¿ (Josiane).

Nessa esteira, a respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Pelo exposto, entendo irretocável a decisão, vez que os delitos estão bem demonstrados na convergência das provas citadas, em especial os depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição reclamada.

2 - Da reforma das dosimetrias:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal.

Mais uma vez, melhores ventos não lhe sopram.

Analisando as dosimetrias operadas pelo juízo singular, tem-se que, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o magistrado reconheceu em desfavor da apelante a sua culpabilidade e sua personalidade, para aplicar suas penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para o delito de tráfico de drogas e em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa para o delito de corrupção ativa.

Para o delito de tráfico de drogas, o magistrado assim consignou:
¿(...) A
culpabilidade
do agente, nos termos da súmula 19, do TJE-PA, é grave, restando comprovado que realizava a comercialização de entorpecentes há bastante tempo, sendo conhecida pelos usuários por comercializar drogas em seu bar; (...)
Quanto a sua
personalidade
, verifico que há outro processo criminal em curso contra a ré, em que se imputa a mesma, tal qual no presente caso, a prática do crime de tráfico de entorpecentes, salientando ainda que a própria acusada afirmou em juízo que já foi presa por três ocasiões distintas acusadas de envolvimento com o tráfico, o que me leva a crer que procura valer-se da atividade ilícita e lucrativa do tráfico para sustentar sua vida, possuindo personalidade desviada, ainda mais se considerarmos sua faixa etária, tendo nascido no ano de 1959, sendo que qualquer envolvimento com a criminalidade já deveria fazer parte de um passado distante de sua vida, e não atual, como no caso presente, onde mesmo após já elevada idade ainda se utiliza do tráfico como sua fonte de renda. (...)¿

Para o delito de corrupção ativa, o magistrado assim consignou:
¿(...)
Culpabilidade
é acentuada, uma vez que ofereceu dinheiro por duas ocasiões distintas para o policial militar liberá-la da prisão, sendo que a segunda vez ocorreu dentro das dependências do quartel da Polícia Militar, o que demonstra a maior reprovabilidade de sua conduta. (...)
Possui
personalidade
desviada, respondendo a outro processo criminal por envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que mesmo com idade já avançada, posto ter nascido em 1959, não tendo desenvolvido valores de boa convivência e comportamento em sociedade, insistindo em fazer do ilícito algo plausível em sua vida. (...)¿

Como se vê, a decisão merece reparo apenas no que se refere ao vetor da
personalidade
, o qual deve ser considerado neutro, na medida em que não há nada nos autos que permita a referida análise.

No que se refere à análise do referido vetor:
¿(...) resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Não se admite, pois, que seja presumido que o réu ostenta personalidade distorcida em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos. (...) (HC n. 566.684/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/06/2020).

Assim, remanesce desfavorável a recorrente o vetor da culpabilidade, o qual fundamenta as penas-base fixadas na sentença.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

As penas fixadas se mostram, portanto, em consonância com as circunstâncias judiciais e dos delitos e com os ditames legais.

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada, de vez que as penas-base, bem como toda a dosimetria das penas se mostra justificada, necessária e razoável, suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.

3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator